Tribunal: TJDFT
Processo: 0718515-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER DE MAMA. METÁSTASE. ROL DA ANS. TRATAMENTO ADEQUADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, concedeu a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 72 horas, autorize e custeie a medicação prescrita pelo médico oncologista, AVASTIN 10 mg/KG, para início imediato, associado ao TAXOL.
2. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento proferido pela Segunda Seção (EREsp 1.886.929 e EREsp 1.889.704), entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. No entanto, foram fixados parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista.
4. Os medicamentos AVASTIN e TAXOL estão registrados na ANVISA para vários fins, inclusive para tratamento de câncer de mama recorrente ou metastático, portanto, o tratamento não pode ser considerado como de caráter experimental.
5. Configurada a plausibilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano grave ao paciente, cabível a concessão da tutela de urgência.
6. Recurso conhecido e desprovido.